Tribunal: TJBA
Processo: 8002906-98.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8002906-98.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JOANITO DOS SANTOS BASTOS e outros

Advogado(s)
:
HORLAN REAL MOTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
. PACIENTE INVESTIGADO POR SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE ROUBO, RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO TEMPORÁRIA COM FULCRO NO art.
1.º, I E II, alínea “C”, da Lei n.º 7.960/89
.

TESE DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
NÃO ACOLHIMENTO.

ATO CONSTRITOR DEVIDAMENTE ALICERÇADO EM INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COLHIDOS A PARTIR DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA, DILIGÊNCIAS
IN LOCO
E INTERROGATÓRIO DOS SUPOSTOS COAUTORES, ENTRE ELES A FILHA DO PACIENTE. EVIDÊNCIAS DE ATUAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA EM POSIÇÃO DE LIDERANÇA.
imprescindibilidade às investigações. registros DESABONADORES DA VIDA PREGRESSA. CONTUMÁCIA DELITIVA.

PARECER DA D.PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por HORLAN REAL MOTA, Advogado, em favor de
em favor de
JOANITO DOS SANTOS BASTOS
Paciente, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito a 1
ª Vara
das garantias de
Salvador
/BA, Dr.
Cidval Santos Sousa Filho.

2.
Ab initio
, é d
igno de registro
que não constam nos autos
informações
concretas
acerca
do efetivo cumprimento do mandado de
prisão
expedido em favor
do Paciente,
nem mesmo
em consulta ao BNMP
.

3.Da leitura do édito constritor, logo se vê que a tese de insubsistência da motivação do decreto de prisão temporária não se perfaz, eis que a indigitada autoridade coatora cita expressamente no ato constritor a suposta participação do Paciente em
crimes de roubo, receptação e associação criminosa.

4.Acrescentando ao que já fora transcrito em relação ao decreto prisional, extrai-se da representação policial que a identificação dos suspeitos foi possível a partir da identificação, pela vítima, de um dos seus pertences subtraídos na ocasião, em anúncio no site “OLX” (uma câmera fotográfica digital Canon EOS RP), ofertada por R$ 4.500,00.

5.A propósito, transcreve-se:
“Diante da informação, foi realizada ação de campo pela equipe de investigação, que se deslocou até a cafeteria Starbucks no Shopping da Bahia. No local, os policiais abordaram a pessoa que se apresentou com a posse da mencionada câmera fotográfica, identificada como CRISTIANE SOUSA BASTOS, CPF nº 865.910.745-46, filha de JOANITO DOS SANTOS BASTOS, CPF nº 636.957.405-82, o qual já havia sido autuado em flagrante no APF nº 00065068/2025, no contexto de outra investigação. Após a abordagem, os policiais encaminharam imagem do equipamento à vítima, que realizou o reconhecimento positivo e inequívoco da câmera como sendo o bem subtraído no referido roubo, conforme BO nº 495003/2025 – DRFRV. Durante entrevista informal, Cristiane informou que trabalharia como vendedora na loja “Mundo do iPhone”, e que teria recebido a câmera de seu pai, com a missão de entregá-la a um comprador. Alegou desconhecer a origem do bem e afirmou que o pagamento seria feito via PIX para a conta de JOANITO. Em sua posse, foi encontrado também um aparelho celular Iphone 13 Pro Max, cuja procedência está sendo apurada, porém que lhe foi devolvido.”
(id 97602748 – fls.29/34)

6.No caso em espeque, portanto, não remanesce dúvidas de que o contexto fático descrito autoriza, de modo absoluto, a manutenção do decreto de custódia provisória, com esteio no art. 1.º, I e II, alínea “c”, da Lei n.º 7.960/89, eis que evidenciada a indispensabilidade às investigações e a presença de elementos indiciários da autoria e materialidade delitiva.

7.Não obstante, despontam nos autos evidências de que tal conduta não seria episódio isolado na vida do Paciente, haja vista a existência de registros desabonadores de ações penais e outras investigações em curso, por fatos distintos e análogos, que corroboram a contumácia delitiva e, inclusive, a atuação em
posição de liderança na empreitada criminosa.

8.
Indubitável, portanto, a necessidade de preservação da ordem de prisão, priorizando-se a higidez da persecução penal e favorecendo a busca da verdade real, a partir da formação do arcabouço probatório na fase inquisitorial, a subsidiar eventual propositura de ação penal.

9.Parecer da Procuradoria de Justiça,
subscrito pela Dra. Sheila Cerqueira Suzart,
pelo conhecimento e denegação da Ordem.

10.ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8002906-98.2026.8.05.0000
, em que figura como Impetrante
HORLAN REAL MOTA
,
Advogado
,
em favor de
JOANITO DOS SANTOS BASTOS
,

apontando como autoridade coatora o
Juízo da 1
ª Vara
das garantias de
Salvador
/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer E
DENEGAR A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir adu
z
idas
.

Salvador/BA

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10